Tribunal: TCU
Processo: 035.013/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11637/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.013/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Allan Carlos Silva (XXX.377.787-XX); Arthur Carlos Silva (XXX.573.747-XX); Barbara da Silveira Lemos (XXX.968.907-XX); Cassia Cristina Silva Alves (XXX.123.277-XX); Cecilia Maria Bortolassi Macedo (XXX.052.601-XX); Erika Adriana Bortolassi Macedo (XXX.320.926-XX); Francisca Maria Ribeiro Viana Marques (XXX.127.201-XX); Helga Vanessa Bortolassi Macedo (XXX.834.531-XX); Katia Regina Coelho Moraes Silva (XXX.612.507-XX); Maria Aparecida de Assis Palma (XXX.133.738-XX); Maria Jose da Silva Amaro (XXX.836.538-XX); Maria Lucia do Amaral Almeida (XXX.362.448-XX); Mariana Rauber Pacheco (XXX.218.731-XX); Mery Iida Piana (XXX.047.306-XX); Nelsa Neves dos Santos (XXX.444.417-XX); Nilceia Rodrigues Lima (XXX.215.437-XX); Rosemary Rauber Pacheco (XXX.996.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.